Tribunal: TJBA
Processo: 8012153-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012153-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARCIO YURI NASCIMENTO PIMENTA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Impugnação ao bloqueio de ativos financeiros intempestiva, fato certificado pela secretaria da vara e corretamente reconhecido na decisão.

Embargos de Declaração. Cabimento restrito (art. 1.022 do CPC), medida destinada a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Inexistência de vícios, acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia.

Intempestividade da impugnação ao bloqueio de ativos, prazo devidamente certificado pela Secretaria da Vara, impossibilitando o conhecimento da insurgência.

Embargos opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via aclaratória.

Entendimento pacífico de que embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito, salvo hipóteses excepcionais de vício. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e sendo incabível a reapreciação da matéria, os embargos devem ser rejeitados.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8012153-40.2025.8.05.0000
,

em que figuram como Embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e, Embargado,
MÁRCIO YURI NASCIMENTO PIMENTA
.

ACORDAM
os Desembargadores membros do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de seus componentes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.